Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0709804-47.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DIVINO MARTINS ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por MARIA APARECIDA DE PAULA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em lhe negar vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou particular conveniado ou não ao SUS. Em apertada síntese, informa que de acordo com relatório médico, possui 65 anos de idade, detém comorbidades (diabetes e pressão alta), tendo sido infectada por COVID-19. Está internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), encontrando-se intubada desde o dia 1o de abril de 2021, com evolução do quadro para insuficiência respiratória e renal. Assevera ser grave o seu quadro, necessitando imediatamente de internação em UTI, com suporte de diálise, sob risco de óbito, contudo, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirma não haver vagas de UTI disponíveis. Discorre sobre a responsabilidade do Estado por sua omissão e seu direito fundamental à saúde, garantido pela Constituição Federal, pelo que teria direito líquido e certo à internação de urgência. Colaciona precedentes. Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao impetrado que promova, na presente data, a sua imediata transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva especializada em Diálise, em um hospital público ou particular que possua ou não convênio com o SUS, às expensas do Distrito Federal, conforme requerido por seu médico assistente. No mérito, pretende a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Pretende, ainda, que lhe seja deferida a benesse legal da gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. De início, defiro à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça para o presente mandamus. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária deste e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta, e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, reputo presentes no caso dos autos. Em análise preliminar, vislumbram-se parcialmente presentes referidos elementos. A República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 6o, que assim dispõe: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Esse direito fundamental representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (Art. 5o da CF). Os poderes públicos devem não só observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Por essa razão, a saúde constitui dever do Estado, que tem a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que reduzam os riscos de doença e de outros agravos, bem como assegurar o seu acesso universal e igualitário, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Em continuidade, o legislador constituinte estabeleceu que compete ao ente público o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais, conforme artigo 198, inciso II, da Carta Magna: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.” Nessa mesma esteira dispõe a Lei orgânica do Distrito Federal: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos;” “Art. 205. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal, obedecidas as seguintes diretrizes: I - atendimento integral ao indivíduo, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;” “Art. 207.Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] II- formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; [...] VIII - promover e fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias, a produção de medicamentos, matérias-primas, insumos e imunobiológicos por laboratórios oficiais; [...] XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; [...] XVII - garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar; Pois bem. No caso dos autos, consoante relatório médico acostado, trata-se de paciente idosa, com comorbidades, internada em grave estado geral no Hospital Regional de Taguatinga, com quadro de COVID-19, intubada em ventilação mecânica, sedada, com necessidade de leito em UTI com caráter de urgência, com risco de óbito (ID 24611087). Inegável, assim, a gravidade do quadro da impetrante, bem como inquestionável a indicação, desde o dia 04/04/2021, para internação em UTI, sem que, contudo, haja notícias de que lhe tenha sido disponibilizada vaga. Há de se ressaltar, contudo, que a pandemia decorrente da COVID-19, sobretudo no momento atual, não só no Distrito Federal, como em todo país, acarretou a situação de colapso extremo de todo o sistema de saúde, tanto público quanto privado, trazendo grande preocupação à população e às autoridades governamentais competentes, de forma que praticamente a totalidade dos leitos estão ocupados, com inúmeros pacientes em fila de espera. Nesse contexto, considerando a gravidade do quadro de saúde enfrentado pela impetrante e angústia de seus familiares e amigos, mas também de todos aqueles pacientes que também se encontram, neste momento, aguardando vaga em leito de UTI, o acesso deve ser assegurado de forma universal e igualitária a todos que esperam pelas ações, ainda que escassas, dos serviços de saúde, nos termos do citado art. 196 da Constituição Federal. Nesse passo, é necessário observar o Sistema de Regulação de Leitos, de forma que seja garantido o acesso à internação de pacientes conforme os critérios e prioridades estabelecidos pelos profissionais da saúde, porém em observância à fila de regulação já existente. Não se afigura viável, também, a determinação de internação, na atual situação, de pacientes em leitos de hospitais particulares, que enfrentam os mesmos problemas causados pela grande demanda de pacientes necessitados, o que somente agravaria o colapso vivido por todo o sistema de saúde. Convém consignar, a propósito, as recomendações propostas, em 14/03/2021, pelo Comitê Executivo das Demandas de Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução no 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Resolução no 107/2010 também do CNJ, em virtude da necessidade de racionalização e maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos ou não por COVID-19: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. Diante dessas considerações e em observância à necessidade urgente da impetrante de internação em leito de UTI especializada, mas diante da ausência de informação quanto à sua inscrição no Sistema de Regulação de Leitos do Distrito Federal, a liminar deve ser concedida parcialmente, para que a impetrante seja incluída imediatamente na lista de regulação de leitos do Distrito Federal, caso ainda não esteja, e realizada a sua internação em UTI, observados os critérios definidos pela referida Central de Regulação. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para DETERMINAR ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que inclua imediatamente MARIA APARECIDA DE PAULA na lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para internação, com a urgência que o caso requer, em unidade de terapia intensiva, caso a medida ainda não tenha sido adotada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. DOU AO PRESENTE FORÇA DE MANDADO para que o Secretário de Saúde, o quem lhe fizer as vezes – inclusive a central de Regulação de Leitos -, seja intimada da presente decisão para cumprimento no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Após, Intime-se a indigitada autoridade para que preste as informações (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Por fim, colha-se parecer da Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator